Tribunal: TJPA
Processo: 0804007-11.2018.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804007-11.2018.8.14.0000

APELANTE: MICHELL KOSEKI DE CAPUA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL, SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO-SECOM, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO-SECOM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. APELADO ELIMINADO DO CERTAME CONSIDERADO COMO “NÃO RECOMENDADO”. ARBITRARIEDADE NÃO EVIDENCIADA. OMISSÃO DE FATOS RELEVANTES DURANTE A FASE INVESTIGATIVA. CANDIDATO A CARGOS “SENSÍVES”. FORÇA POLICIAL. AS INVESTIGAÇÕES CRIMINAL E SOCIAL NÃO SE RESTRINGEM APENAS ÀS CONDENAÇÕES PENAIS TRANSITADAS EM JULGADO. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
Conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, é legítima a exclusão de candidato no certame, cujo edital traz a previsão de fase de investigação social e criminal, que omite à banca examinadora fatos relevantes para se aferir a idoneidade do pretendente ao cargo público. Precedentes: AgRg na MC 22840/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 19/08/2014; AgRg no RMS 38868/MT, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 14/04/2014; AgRg no RMS 39108/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 02/05/2013.

2 –
De igual forma, aquela mencionada Corte Superior possui o entendimento consolidado de que, em caso de cargos considerados “sensíveis”, a exemplo das carreiras policiais, a análise da fase investigativa não se restringe apenas a existência ou não de condenações penais com trânsito em julgado, eis que tais carreiras exigem alto padrão de comportamento e correção, pois representam o próprio Estado. Precedentes: AgInt no AREsp 1396998/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe 03/10/2019; RMS 57329/TO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 26/09/2018; AgInt no RS 53486/MT, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe 14/12/2017.

3 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 11 a 18 de abril de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MICHELL KOSEKI DE CAPUÃ
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 2504478, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao Delegado Geral de Polícia Civil do Estado do Pará e ao Presidente da Banca Organizadora de Concursos da Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt - FUNCAB
.

Por meio da decisão recorrida, reformei a sentença de origem para denegar a segurança anteriormente concedida, tendo em conta que a exclusão do candidato do certame ocorreu em razão da combinação de ter apresentado dado inverídico na FIC com o fato de responder criminalmente por violência doméstica, embora sem decisão transitado em julgado, mas por se tratar de carreira policial, a qual se inclui nas chamadas “carreiras sensíveis”, não pode ser desconsiderado.

Inconformado, preliminarmente, o agravante argui a nulidade da decisão recorrida em razão de impossibilidade de julgamento monocrático.

Ademais, alega inexistir o repasse de informações equivocadas à comissão do concurso, defendendo que não se mostra razoável a decisão que pune o autor por atos criminosos praticados por outras pessoas, ainda que sejam seus parentes.

Aduz que o autor não omitiu tal fato no formulário de informações pessoais, o que denota a sua boa-fé, assim como que em momento algum o Edital exige que o candidato preste informações sobre processos judiciais vinculados a familiares e terceiros.

Aponta que cumpriu as exigências do item 4.6.3 do edital do concurso, que exigia certidão da Justiça Federal, Estadual e Militar e do foro do local onde o candidato residiu nos últimos cinco anos.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões ao Id. 2877862.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, senão vejamos.

Inicialmente, em relação ao cabimento de julgamento monocrático na decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo CPC para julgar monocraticamente o recurso não se restringem ao art. 932, inciso IV e IV, estando inclusas também as situações previstas no Regimento Interno do Tribunal, nos termos do inciso VIII do referido dispositivo.

Nesse sentido, o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJ/PA dispõe que compete ao Relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta Corte ou de Cortes Superiores, o que se observa no presente caso. Dessa forma, da leitura do art. 932, VIII, do CPC c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste Tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático. Ressalta-se ainda que, se o recorrente não se conformar com a decisão monocrática e almejar pronunciamento colegiado, faculta-lhe a interposição de recurso adequado, qual seja Agravo Interno.

Assim, rejeito à arguição de nulidade da decisão agravada.

No mérito, ressaltei no
decisum
que o primeiro aspecto que cumpre examinar diz respeito exatamente a questão inserida no subitem 4.6.7 do Edital, pois consta no documento Id. 639055 que, ao inserir informações na Ficha de Informações Confidenciais, o candidato apresentou informações incorretas acerca de processo transitado em julgado a que respondeu seu irmão, de forma a dificultar a pesquisa, o que, por si só, já é hábil a gerar a exclusão do candidato.

A propósito, colacionei a seguinte jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR. CONCURSO PÚBLICO. OMISSÃO DE DADOS OBRIGATÓRIOS. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS.

1. Tendo a medida cautelar escopo instrumental à eficácia da decisão definitiva a ser proferida no processo principal, cumpre verificar, ainda que superficialmente, a viabilidade do recurso especial interposto pelo requerente, além da existência de risco de dano grave ou irreparável.

2. Na espécie, extrai-se do aresto impugnado pelo recurso especial que o requerente - candidato a vaga de Policial Militar do Estado do Rio de Janeiro - omitiu, no seu inventário pessoal, que residia, há cinco anos, em determinado local, onde foram efetuadas diligências que teriam revelado suposto envolvimento do candidato em atividades ligadas ao tráfico de entorpecentes.

3. ‘A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público (...)’ (AgRg no RMS 39.108/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2/5/2013).

4. Ausente, portanto, a necessária relevância da argumentação expendida na inicial. Prejudicado o exame do periculum in mora.

5. Manutenção da decisão que indeferiu o pedido liminar e negou seguimento à medida cautelar.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg na MC 22840/RJ, Rel. Ministro OG Fernandes, DJe 19/08/2014)

...

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PRISIONAL. FASE DE INVESTIGAÇÃO DE VIDA PREGRESSA. OMISSÃO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. VIOLAÇÃO DO EDITAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. LICITUDE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Cuida-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a ordem em pedido de candidato de concurso público para que fosse mantido no certame, apesar de ter deixado de informar a existência de processo criminal do passado em fase de investigação social.

2. No presente agravo regimental são reiteradas os mesmos temas da peça de recurso ordinário, os seja, que deveria prevalecer o princípio da presunção da inocência, bem como que a exclusão do concurso público - por não ter informado a existência, no passado, de um processo criminal instaurado contra si - seria excessiva e violadora da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Não se excluiu o candidato do concurso público em razão da prática de ato desabonador, mas sim pela omissão em prestar as informações requeridas pelo Edital, tal como firmado na jurisprudência do STJ. Precedentes: AgRg no RMS 39.108/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2.5.2013; AgRg no RMS 34.719/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 23.11.2011; RMS 20.465/RO, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 13.12.2010; RMS 32.330/BA, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 1º.12.2010; e AgRg no RMS 31.999/RJ, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 2.12.2010. Agravo regimental improvido.”
(STJ - AgRg no RMS 38868/MT, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 14/04/2014).”

Restou esclarecido, então, que a omissão do candidato, ou melhor, a inclusão de dados inverídicos do apelado no bojo da Ficha de Informações Confidenciais, já seria o suficiente para gerar sua exclusão do certame.

Todavia, verifiquei ainda que o recorrente responde por uma ação penal (n.º 006964-12.2014.8.11.0042) e um inquérito policial (n.º 000585-50.2017.8.11.0042), ambos por violência doméstica e familiar.

Nesse aspecto, ressaltei o entendimento de a existência de inquéritos policiais e ações penais em curso, isto é, sem trânsito em julgado, em regra, não serem capazes de gerar a exclusão de candidato de concurso público, sob pena de afronta ao princípio da presunção de inocência.

Entretanto, no caso, o concurso ao qual o agravante se submeteu é uma as hipóteses excepcionais, eis que se trata de carreira policial, onde a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça trata com mais rigor, pois exige uma conduta proba e irrepreensível daquele que pretende galgar a carreira, senão vejamos dos trechos dos seguintes precedentes:

“
De fato, é pacífico, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não se pode restringir a análise na fase de investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de integrantes da força policial, apenas à existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, como pretende o recorrente. Nesse sentido: RMS 57.329/TO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/9/2018, DJe 26/9/2018; AgInt no RMS 53.486/MT, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/12/2017, DJe 14/12/2017.
” (STJ - AgInt no AREsp 1396998/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe 03/10/2019)

...

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PUBLICO. POLÍCIA CIVIL. ESCRIVÃO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO QUE NÃO APRESENTA IDONEIDADE MORAL E CONDUTA ILIBADA NECESSÁRIAS AO EXERCÍCIO DO CARGO. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Esta Corte possui jurisprudência no sentido de que a investigação social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato, especialmente das carreiras sensíveis, como as de policial.

Precedentes: AgInt no RMS 54.882/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19/02/2018; AgInt no RMS 53.486/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/12/2017; AgInt no RMS 53.856/AC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 05/12/2017; RMS 35.016/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 12/06/2017; RMS 45.229/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 06/04/2015; RMS 45.139/AC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 10/11/2017).

2. No caso dos autos, embora não haja nenhuma condenação transitada em julgado, o recorrente respondeu a uma ação penal por estelionato e, ainda, figurou em dez boletins de ocorrência registrados pela Polícia Civil do Distrito Federal, referente a diversos delitos, como porte de substância entorpecente para consumo pessoal, roubo em estabelecimentos comerciais, lesão corporal recíproca, apreensão (pistola de brinquedo), resistência, ameaça e lesão corporal, o que demonstra uma conduta incompatível com as atividades que serão exercidas na Polícia, a validar a sua contraindicação ao exercício da função de escrivão de polícia.

3. Portanto, a exclusão do impetrante, no contexto em que ocorrida, não afrontou o princípio constitucional da presunção da inocência, porquanto lastreada em acontecimentos pessoais que, da forma como ocorreram e independentemente do desfecho penal que possam ter alcançado, sinalizaram para sua inaptidão para o exercício da atividade fim da corporação policial.

4. Recurso a que se nega provimento.”
(STJ - RMS 57329/TO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJE 26/09/2018).

...

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO QUE RESPONDE POR CRIME DE FURTO EM AÇÃO PENAL. DECISÃO NO SENTIDO DA NÃO RECOMENDAÇÃO. RAZOABILIDADE PRESERVADA. ANÁLISE QUE ABRANGE A CONDUTA MORAL E SOCIAL DO CANDIDATO. EXCEÇÃO À JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NO STJ.

I - De fato, é pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que não se pode restringir a análise na fase de investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de integrantes da força policial, apenas à existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, como pretende o recorrente.

II - A análise deve abranger a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao pundonor militar, que se traduz em um alto padrão de comportamento e correção, vinculado à ética e ao decoro.

III - Excepcionalmente esta Corte entende que não se verifica irrazoabilidade na decisão administrativa que considera não recomendável o candidato ao cargo de Policial Militar que responde por crime em ação penal em curso, ainda não transitada em julgado, considerando-se sua conduta social. A possibilidade de se alijar candidato de concurso público em virtude da existência de ação penal, em que se apura o crime de furto qualificado (sem decisão transitada em julgado), constitui exceção à jurisprudência firmada pelo STJ.

IV - O acórdão, objeto do recurso especial adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual a investigação social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial, de modo que não constitui ilegalidade a exclusão daquele que não ostenta conduta compatível com o decoro exigido para o exercício do cargo. Precedentes: AgInt no RMS 47.669/RR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 10/10/2016; RMS 45.229/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 06/04/2015. V - Agravo interno improvido.”
(STJ - AgInt no RMS 53486/MT, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe 14/12/2017).”

Dessa forma, entendeu-se que a exclusão do candidato, ora recorrente, deve-se à combinação de ter apresentado dado inverídico na FIC com o fato de responder criminalmente por violência doméstica, embora sem decisão transitado em julgado, mas por se tratar de carreira policial, a qual se inclui nas chamadas “carreiras sensíveis”, não pode ser desconsiderado.

Assim, com amparo jurisprudência pacífica do E. Superior Tribunal de Justiça, refletida nas decisões antes reproduzidas,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 20/04/2022